Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711663-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINALMIG - SINAIS/SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. SUJEITO ATIVO. ENTE FEDERATIVO ONDE ESTABELECIDO O PRESTADOR DO SERVIÇO OU, NA FALTA DE ESTABELECIMENTO, ONDE DOMICILIADO. LC No 116/2003. RESP No 1060210/SC (TEMAS 354 E 355 DO STJ). EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. 1. Na espécie, é incontroversa a necessidade de recolhimento do ISS ante as atividades prestadas pela autora, à luz do art. 156, III, da CF c/c LC no 116/2003, adstringindo-se a análise do caso ao sujeito ativo para exigir o tributo. 2. Nos termos do art. 3o da LC no 116/2003 a regra é de que o ISS será devido ao ente federativo em que estabelecido ou, na falta do estabelecimento, onde domiciliado o prestador dos serviços, exceto nas hipóteses previstas nos incisos constantes do referido dispositivo legal, quando o imposto será devido no local da prestação do serviço, do estabelecimento do tomador ou do intermediário. 2.1. Considerando que o serviço prestado pela autora não se insere nas exceções estabelecidas nos incisos do art. 3o da LC no 116/2003, deve prevalecer, no caso, a regra geral estabelecida no caput do referido dispositivo legal. 2.2. Com efeito, o art 4 o da LC no 116/2003 estipula que “considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”. 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1060210/SC (Temas 354 e 355), submetido à sistemática de recursos repetitivos, consignou na ratio decidendi que, com o advento da LC no 116/2003, o legislador ordinário optou por definir como sujeito ativo o ente federativo onde estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço ou, na falta do estabelecimento, no local do seu domicílio, levando-se em consideração o lugar onde o serviço é efetivamente prestado e onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concretização do serviço. 4. No caso, embora sediada Município de Sarzedo/MG, a autora prestou serviço, no período de dezembro/2022 a fevereiro/2023, no âmbito do Distrito Federal, localidade em que possuía inscrição no cadastro fiscal até 5/5/2023 e unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes à concretização do serviço. 4.1. Tendo em vista que o fato gerador do tributo ocorreu em período anterior a maio/2023, devida a cobrança de ISS pelo réu, uma vez que existente estabelecimento da autora no Distrito Federal, à luz do disposto nos arts. 19-A a 19-E do Decreto no 25.508/2005. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003, sustentando que a decisão ora combatida deu aplicação errônea ao precedente repetitivo do STJ (REsp 1060210/SC - temas 354 e 355 do STJ). Aduz que para fins de determinação do local de exigência do ISS, configura “estabelecimento” o lugar que reúne, de forma imprescindível, os elementos necessários à prestação de serviços do contribuinte, de modo que é no Município de Sarzedo, verdadeiro sujeito ativo do ISSQN, onde está localizado todo o seu parque industrial de mais de 80.000m2, bem como seus funcionários, seus postos de trabalho e os materiais necessários para a confecção dos totens, placas, banners e demais elementos de sinalização visual encomendados pela Tomadora. Assevera que em Brasília verificou-se tão somente a existência de cadastro fiscal perante o Distrito Federal, obrigatório para a prestação de serviços pela empresa contribuinte. Acrescenta que a Lei Complementar 116/2003 também não estabelece a obrigatoriedade de cadastro fiscal para configurar estabelecimento de prestador de serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, TJSP, TJBA e TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003, bem como no tocante ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030